Tribunal: STF
Processo: RE 91438
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
- INVENTARIO - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE QUINHAO - MANDATO.
- PARA A FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE QUINHAO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE
MUNIR O ADVOGADO DE PODERES ESPECIAIS, BASTANDO, PARA TANTO, OS
'GERAIS PARA O FORO' (AD JUDITIA), VEZ QUE A PARTILHA JUDICIAL E
ATO DO JUIZ, NÃO O OBRIGANDO OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS
INTERESSADOS. VOTO VENCIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.